Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-20.2013.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. Apelante condenado às penas de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, cujo lapso prescricional é de três anos (CP, art. 109, VI), transcorridos entre a data do recebimento da denúncia (15/03/2013) e o dia da publicação da sentença penal

Ementa:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. Apelante condenado às penas de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa, cujo lapso prescricional é de três anos (CP, art. 109, VI), transcorridos entre a data do recebimento da denúncia (15/03/2013) e o dia da publicação da sentença penal condenatória (06/08/2020), ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Forçosa, pois, a declaração da extinção de sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a eficácia para disparos do revólver e das munições apreendidas. Policiais militares confirmaram a prisão flagrancial do réu, na posse da arma de fogo, fora de sua residência. Vítima Everton confirmou que o réu, pouco antes de ser abordado pela polícia, ingressara na habitação coletiva dos pais do declarante e, com uma arma de fogo, constrangeu-o a permitir seu ingresso no local, visando cobrar dívida de um hóspede. Réu, silente na fase policial, admitiu o ingresso forçado na residência da vítima Everton, mas negou o porte ilegal de arma de fogo. Negativa e versão judiciais que sucumbem às provas robustas. Condenação mantida.
PENAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. A presença de pessoa adoecida no imóvel onde o réu teria portado ilegalmente a arma de fogo não foi descrita na acusação formal, de sorte que a valoração de tal fato na dosimetria penal constituiria violação ao princípio da correlação e, por conseguinte, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a prática do referido crime durante a madrugada não atesta, por si só, culpabilidade acentuada, razão pela qual se afasta aludida circunstância judicial negativa. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. A torpeza que justifica a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, a, do Código Penal, é o motivo indigno, abjeto, imoral, causador de repugnância às pessoas comuns, não se configurando a agravante em questão a conduta do agente que porta ilegalmente arma de fogo de uso permitido para cobrar dívida que entende legítima, embora de todo reprovável o comportamento. Agravante afastada. DOSIMETRIA. Base do crime do Estatuto do Desarmamento fixada no mínimo legal e, a seguir, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravante do motivo torpe afastadas, com redução das penas ao mínimo legal.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Considerando que a pena privativa de liberdade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ora redimensionada, não excede a dois anos, tem-se que o prazo prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), lapso já transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (15/03/2013) e a publicação da sentença condenatória (06/08/2020), ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
Julgada extinta, de ofício, a punibilidade do réu relativamente ao crime de constrangimento ilegal, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
Apelo defensivo provido em parte para, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido: a) redimensionar as penas do acusado para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos; e, b) de ofício, julgar extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa, prejudicados os pedidos defensivos de fixação do regime aberto e de concessão de penas alternativas.